Tribunal: STF
Processo: ARE 1306781
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Aposentadoria proporcional – Professora que exerceu por 16 anos a atividade de magistério, aposentando-se por idade – Ilegitimidade passiva da Fazenda Estadual afastada – Interpretação do art. 40, §5°, da Constituição Federal – Cálculo que deve levar em conta o tempo necessário para a aposentadoria especial dos professores (25 anos) e não a regra geral aplicável aos servidores públicos (30 anos) – Ratificação dos fundamentos da r. sentença nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Sentença mantida quanto ao mérito – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Aplicação da redação originária do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, ante a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5° da Lei n° 11.960/2009 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Observância da Súmula 111 do C. STJ - Sentença parcialmente reformada – Recurso de apelação parcialmente provido, com observação quanto ao afastamento da incidência da Lei nº 11.960/09, no tocante aos juros e correção monetária” (pág. 2 do documento eletrônico 7).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 40, § 1°, III, e § 5°, da mesma Carta. Para tanto, sustentou-se que “[...] a aposentadoria especial somente seria concedida àqueles que comprovassem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, não permitindo qualquer afastamento” (pág. 6 do documento eletrônico 12).
    Afirmou-se, ainda, violação do art. 100, § 12, da Lei Maior. Ao final, a recorrente requereu o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral. 
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. O referido órgão realizou o juízo de retratação em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA PROPRORCIONAL – PROFESSORA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA N° 810 DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – O v. Acórdão de fls. 116/124, deu parcial provimento ao recurso voluntário da autora, para manter a r. sentença recorrida em seu mérito e determinar a aplicação da redação original do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, ante a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5°, da Lei n° 11.960/09 - Recursos Especial e Extraordinário interpostos - Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o determinado no julgamento, do RE 870.847/SE, tendo como Relator o Ministro LUIZ FUX, para a aplicação do Tema n° 810 do STF, em sede de Repercussão Geral - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema n° 810 STF) - Admissibilidade – Adequação do Acórdão em relação aos juros de mora e correção monetária ante o julgamento dos Embargos declaratórios do RE n° 870.947/SE - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015 - Aplicação do art. 5° da Lei nº 11.960/09, somente para os juros moratórios, conforme o julgado no Tema n° 810, STF” (pág. 2 do documento eletrônico 32).
    Posteriormente, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com apoio no art. 1.040, I, do Código de Processo Civil/2015, negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao exame da controvérsia envolvendo o Tema 810 da Repercussão Geral. Com relação às questões remanescentes (matéria de fundo), o apelo extremo foi inadmitido sob os fundamentos de que eventual ofensa ao Texto Constitucional seria meramente reflexa e de que incidem, no caso, os óbices das Súmulas 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (documentos eletrônicos 36 e 37).
    Contra esse último ponto da decisão de inadmissão do RE (questões remanescentes) foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC/2015 (documento eletrônico 39).
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 
    1. Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000.
    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘PROFESSORA. Aposentadoria proporcional. Redução da aposentadoria especial de professor aplicável à aposentadoria integral, mas não à proporcional, segundo o disposto no artigo 40, § 5°, do texto constitucional. Proporcionalidade que deve ser estabelecida sobre trinta anos de contribuição, sem nenhuma redução. Aposentadoria concedida com base nesse critério. Modificação de 20/30 para 20/25 rejeitada. Recurso não provido.’
    3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 738.222-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA A POSENTADORIA INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE 917.666-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 
    1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1.014.902-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSORES PÚBLICOS. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes.
    II – Agravo regimental improvido” (RE 717.701-ED/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à comprovação do tempo de efetivo exercício na função de magistério, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator